Tribunal: TJMT
Processo: 1009673-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1009673-22.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: DENAIR DE JESUS SOUZA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Denair de Jesus Souza contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que é militar “atualmente ocupando a patente de Capitã PMMT, contando com mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço na corporação”, razão pela qual ingressou com pedido de promoção por requerimento protocolado em janeiro de 2019.
Assevera que, na data de 4 de abril de 2019, a Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado encaminhou à Mato Grosso Previdência ofício “constando solicitação de disponibilidade de vaga para aposentadoria compulsória, com promoção por requerimento da Impetrante, vez que o prazo final para sua transferência para a reserva remunerada estava próximo [...]. Todavia, já passados mais de 04 (quatro) meses, até a presente data o processo consta em situação de ‘para recebimento’ por aquela autarquia”.
Afiança que, “por razões à margem do direito, a autoridade coatora deixou de praticar o ato administrativo da promoção do Impetrante, ao posto de Major da PM, tendo em vista a aproximação do agendamento, da sua transferência para inatividade, por meio da reserva remunerada, conforme determina a Lei”.
Afirma que, “apesar de a Impetrante ter completado mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviços prestados ao serviço militar, período aquisitivo à transferência para a reserva remunerada com os proventos integrais para o sexo feminino, bem como, ter aperfeiçoado o interstício necessário, no posto de Capitã [...], o ato administrativo de sua promoção não foi efetivado pela autoridade competente, qual seja, Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de Mato Grosso”.
Requer o deferimento de liminar para que seja determinada a sua promoção por requerimento ao posto de Major da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos a partir de 25 de dezembro de 2019.
É o relatório.
O artigo 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, o § 2o do artigo 7o e o § 3o do artigo 14, ambos da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, vedam o deferimento de liminar e a execução provisória de sentença que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
E no caso, a promoção ao posto de Major da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso importaria em aumento da remuneração da impetrante.
Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator